Tribunal: STF
Processo: ARE 1295843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 7°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na ocasião em que foi protocolado o presente agravo de instrumento (18/09/2018), já estava em vigor a Lei n° 12.275/10, que alterou os artigos 897 e 899, §7°da CLT, prevendo o depósito recursal para a sua interposição.



    A redação do § 7° do art. 899 da CLT é a seguinte: "No ato de interposição do agravo de instmmento, o depósito recursal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar."



    A agravante não cumpriu este requisito legal, além, obviamente, de não ter observado o disposto no art. 897, §5°, I, da CLT, uma vez que não comprovou a efetivação do depósito para recorrer ordinariamente, nem o pagamento das custas a que foi condenada em sentença.



    Todavia, como o agravo de instrumento versa justamente sobre a questão da isenção, dele conheço, com o fim de evitar a negativa de prestação jurisdicional.



    Passo à pertinente análise.



    (...)



    Na ocasião, o agravante alegou que é uma entidade filantrópica, requerendo os beneficios da justiça gratuita.



    Registro, em primeiro lugar, que os benefícios da Lei 1.060/50 não se aplicam a quem contratou advogado particular, mas somente àqueles que têm sua causa patrocinada pelo Estado, seja pelo serviço de assistência judiciária, seja pelo advogado indicado pela OAB.



    Para os casos em que há advogado particular contratado (como acontece nestes autos), aplica-se oi,§ 3° do art. 790 da CLT, que trata do "beneficio da justiça gratuita" (não da "assistência judiciária", mais ampla). Tal dispositivo pemite que sejam isentos do recolhimento de custas aqueles " àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos beneficios do Regime Geral de Previdência SociaI.", conforme redação dada pela Lei 13.467/2017.



    Está claro, portanto, que a gratuidade da prestação jurisdicional prevista na CLT se refere apenas a pessoas físicas, pois somente estas percebem salário. Em síntese, os dispositivos da CLT que tratam da matéria não preveem o beneficio da justiça gratuita às pessoas jurídicas.



    Eventual concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao empregador exigiria prova cabal da respectiva insuficiência financeira, consoante entendimento sedimentado na Súmula 463 do c. TST:



    (...)



    Portanto, está claro que o recurso ordinário interposto não deve ser processado, porquanto deserto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente